Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que o réu tinha ciência da origem espúria do celular que adquiriu, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo da Defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu na espécie.